Tribunal: TJMT
Processo: 0001993-37.2006.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001993-37.2006.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAQUIM CUSTODIO JORGE - CPF: 334.378.319-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – EQUIPARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO À MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO – FEITO EXTINTO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1 – Em virtude do advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, impossibilitou-se a condenação dos Municípios no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, eis que as prerrogativas da instituição foram equiparadas ao do Ministério Pública e a da Magistratura.

2 – Não é possível proceder à condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios, nos executivos fiscais extintos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que o processo não se encerrou em decorrência de vícios, ou maculas, derivadas da atuação do Ente Público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1993-37.2006.8.11.0018

APELANTE:
MUNICÍPIO DE JUARA

APELADO:
JOAQUIM CUSTODIO JORGE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Juara
,
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Joaquim Custodio Jorge
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, reconheceu que o feito estaria fulminado pela prescrição intercorrente, e, por consequência, extinguiu a demanda, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

O Apelante, em síntese, aponta que o Magistrado Singular não agiu com acerto ao fixar a verba honorária, já que não é devido condenar a Fazenda Pública no pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Requer, então, a reforma do ato sentencial, a fim de que seja excluída sua condenação em honorários advocatícios.

O Recorrido, no ID nº 108456470, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar o argumento tecido.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Juara
,
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Joaquim Custodio Jorge
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, reconheceu que o feito estaria fulminado pela prescrição intercorrente, e, por consequência, extinguiu a demanda, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que se abstrai, a única discussão, neste momento, é com relação à condenação do Município de Juara, no pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Há de se registrar, desde já, que, a medida, de fato, não foi devida.

Como é cediço, os honorários advocatícios possuem regulamentação no artigo 85 do Código de Processo Civil, e este é devido pelo vencido, ao vencedor, em qualquer processo judicial, desde que a respectiva parte não seja beneficiada pela gratuidade da justiça.

Destarte, esta previsão é oriunda do que se compreende pelo princípio da causalidade, em síntese, quem deu causa à demanda deve custear a verba honorária, logo, se a parte Autora deu causa à demanda de maneira injustificada, ou seja, perde o processo, deve suportar o ônus sucumbencial, de outra forma, caso a parte Autora logre êxito em sua demanda, quem deu causa à judicialização foi a parte contrária.

Ocorre que, a Defensoria Pública é uma instituição integrante do Poder Executivo, e nas causas que envolvem a Fazenda Pública, torna-se complexo onerar o ente público.

Este raciocínio, por óbvio, não se estende aos Municípios, pois não existe, hodiernamente, a figura da Defensoria Pública Municipal, apenas a Estadual e da União, contudo, a verba sucumbencial ainda não é devida.

Explica-se.

A Defensoria Pública, como as outras entidades indispensáveis ao Estado, possui regulamentação na Constituição Federal, neste caso, especificamente, no artigo 134, veja-se:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

Acontece que, as prerrogativas da instituição em debate, por meio da Emenda Constitucional n 80 de 2014 foi alterada, e equiparada à da Magistratura e do Ministério Público.

Em virtude desta modificação, a condenação dos Entes Públicos, no pagamento dos honorários advocatícios, à Defensoria Pública, independentemente da esfera, tornou-se indevida.

Historicamente, houve-se período em que esta condenação era legal, e vigente, contudo, os Tribunais Pátrios teceram julgamentos a registrar a impossibilidade desta prática. Confira-se o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

(N.U 0002296-40.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/10/2021, publicado no DJE 15/10/2021).

Além do argumento tecido até o momento, outro se insurge a demandar o afastamento da condenação.

Como se sabe, a prescrição intercorrente, diferente da prescrição comum (art. 174 do CTN), da decadência (art. 173 do CTN), ou dos demais vícios que removem a
exigibilidade
,
certeza
e
liquidez
da Certidão de Dívida Ativa, não demanda a extinção do processo por vício contido no título executivo.

Na realidade, o instituto mencionado é uma macula temporal, que ocorre na hipótese de o processo perdurar por determinado tempo, a transgredir o princípio da razoável duração do processo.

Nesta toada, entende-se que, em razão de o vício se caracterizar por questão material, e não formal, seria incabível condenar a Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Assim, em um primeiro momento, sabe-se que o Devedor, ora Recorrido, não cumpriu com sua obrigação originalmente, a demandar o feito executivo, e com o prosseguimento do feito, ainda não foi possível satisfazer a dívida.

É claro que não se discute fraudes, ou se insinua situação semelhante, mas é indubitável que a ausência de pagamento da dívida foi o elemento principal para a não satisfação da dívida.

Acerca desta questão, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II ? O reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, revelando-se incabível atrair a sucumbência para a parte exequente. Precedentes.

[...]

(AgInt no REsp 1969424/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/3/2022, DJe 30/3/2022)

A partir do que foi tecido, resta clara a necessidade do afastamento dos honorários advocatícios, a uma, pois os Municípios não podem ser condenados no pagamento da verba em favor da Defensoria Pública, e, a duas, pois é incabível a fixação de verba sucumbencial quando reconhecida a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de afastar a condenação da municipalidade em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022